Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701178-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR AGRAVADO: MARCELO DA CUNHA MELLO REISMAN D E C I S Ã O Os agravantes, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS e RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, apresentaram pedido de reconsideração e agravo interno (ID ́s 14168266 e 14490998), pretendendo a modificação da decisão de ID 13881700, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se sobre o recurso de agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator